Tribunal: TJDFT
Processo: 0731870-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. NULIDADE DA SENTENÇA. VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO AFASTADA. PRAZO DE 5 DIAS. DECADÊNCIA. CIÊNCIA DA ADJUDICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que as matérias de ordem pública não se sujeitam à preclusão temporal, podendo ser alegadas a qualquer tempo ou grau de jurisdição, e somente se submetem à preclusão consumativa se expressamente arguidas e apreciadas. Preliminar de preclusão rejeitada.
2. Os embargos de terceiro são ação de conhecimento de rito especial sumário, por meio da qual pessoa estranha a determinado processo judicial pode questionar constrição judicial de bem do qual tenha posse ou propriedade, e devem ser opostos, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta (art. 675 do Código de Processo Civil).
2. O termo inicial do prazo de 5 dias tem sido flexibilizado pelo STJ nas hipóteses em que o terceiro não tem ciência da constrição judicial, iniciando a contagem desde o esbulho ou turbação.
3. A previsão de intimação pessoal, no parágrafo único do art. 675 do CPC, é meramente instrumental, aplicável quando o juiz identifica potencial terceiro interessado que não teve ciência da constrição. Não é um fim em si mesmo, nem pressuposto absoluto de validade do ato de adjudicação, sendo plenamente suprida quando o terceiro comparece ao processo e demonstra ciência da constrição.
4. No caso concreto, não se flexibiliza o termo inicial, em razão do comparecimento da embargante no processo no qual se determinou a constrição, com impugnação expressa ao pedido de adjudicação antes da assinatura da respectiva carta, circunstâncias que evidenciam a inequívoca ciência acerca da constrição.
5. Apelação conhecida e não provida. Preliminares de nulidade da sentença e preclusão rejeitadas. Unânime.